Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747544-59.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PRISCYLLA FERREIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, ao julgar procedente o pedido, garantiu a internação da autora em leito de UTI em hospital público ou privado (às custas do réu), para tratamento de trombose venosa cerebral. Defende o recorrente a inviabilidade do pleito cominatório, uma vez que a autora sequer teria tentado atendimento na rede pública de saúde. 2. Apesar de o réu argumentar que a autora buscou o hospital particular sem antes tentar o tratamento em unidade vinculada ao SUS, com o suposto objetivo de depois ser indenizada pelos gastos com o atendimento na rede privada, verifica-se que o pedido principal do processo é meramente cominatório. Isto é, não há pleito de ressarcimento de valores, mas apenas de transferência da autora do hospital privado em que se encontrava para uma unidade de saúde pública, por verificada a necessidade de sua internação em leito de UTI. 3. O simples fato de a autora ter primeiramente buscado o atendimento privado não a obsta de, posteriormente, procurar o Estado para que lhe forneça o serviço público de saúde, principalmente quando há mudança na circunstância fática (necessidade de internação em UTI, cujo custo do tratamento, no âmbito da rede particular, é muito superior aos de uma mera consulta ou, ainda, da permanência em leito de enfermaria). 4. Circunstância diversa seria se a autora buscasse ser ressarcida quanto a todas as despesas tidas no hospital privado, sem a demonstração de qualquer recusa do Poder Público em garantir o seu atendimento no âmbito do SUS, situação na qual inexistiria dever ressarcitório pelo Estado, já que não haveria mora. Entretanto, o caso dos autos, como dito, envolve apenas obrigação cominatória, que foi devidamente cumprida, no dia 24/09/2019, após o deferimento da tutela de urgência em 22/09/2019. 5. Frise-se que o Distrito Federal não pode se escusar do seu dever constitucional de garantir saúde pública à população, especialmente no que toca àqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para o tratamento adequado na rede particular, como no caso da autora, que é patrocinada pela Defensoria Pública. 6. Deste modo, é o caso de ser reconhecido o direito da autora de ser internada em leito de UTI gerido pelo SUS. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/04/2012. Partes: Bruno Terra de Moraes versus Estado do Rio de Janeiro; TJDFT, Acórdão 1216331, 07066019120198070018, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Partes: I.P.A. e Alversina Pereira da Silva versus Distrito Federal. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ), pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1258618, 07475445920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF